Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-52.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016198-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. R. F. L. - CPF: 088.202.701-88 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), MAYKON THIAGO FRANCO LIMA - CPF: 002.319.431-64 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKON THIAGO FRANCO LIMA - CPF: 002.319.431-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO EM VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageira menor de idade, representada por seu genitor, em razão de atraso e perda de conexão em voo doméstico.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. As questões recursais consistem em verificar: (i) a aplicabilidade do Código Brasileiro da Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito (readequação da malha aérea); (iii) a caracterização do dano moral; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4. Nos voos domésticos, prevalece a incidência do CDC sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica - CBA, conforme jurisprudência consolidada.

5. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora.

6. Comprovada a falha na comunicação e na assistência material prestada aos passageiros, resta configurada a violação ao dever de informação e segurança, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC/2002.

7. O dano moral restou configurado, decorrente do atraso de mais de 15 (quinze) horas e dos transtornos suportados pela passageira menor.

8. Todavia, considerando que os genitores da autora já receberam compensação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em acordo judicial anterior, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico, afastando-se a incidência do Código Brasileiro da Aeronáutica.

2. A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3.
O dano moral é caracterizado pelo
atraso de mais de 15 (quinze) horas e dos transtornos suportados pela passageira menor.

4. É cabível a redução do valor indenizatório quando já comprovada compensação anterior relacionada ao mesmo fato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1016198-52.2024.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
J. R. F. L., menor impúbere representada por seu genitor, MAYKON THIAGO FRANCO LIMA

A sentença (ID. 308977377) julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 308977381), a companhia aérea sustenta, em síntese, a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega, também, ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, sob o argumento de que o atraso do voo decorreu de caso fortuito – readequação da malha aérea –, não havendo falha na prestação dos serviços.

Defende, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, afirmando que não há nos autos qualquer comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 308977384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal (ID. 318431894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a menor requerente, representada por seu genitor, adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, com ida em 28/02/2024 e retorno em 07/03/2024. A ida ocorreu normalmente.

O voo de retorno estava agendado para as 19h30 do dia 07/03/2024, com saída de Porto Seguro/BA, conexão em Guarulhos/SP e chegada a Cuiabá/MT às 00h55 do dia 08/03/2024.

Ao desembarcar em Guarulhos/SP, a autora e seus genitores dirigiram-se ao portão de embarque indicado, onde o painel, às 23h44, mostrava que o voo LA 4708, inicialmente previsto para 23h35, estava atrasado, motivo pelo qual permaneceram aguardando.

Contudo, às 00h04, foram surpreendidos com a atualização do painel, informando que o voo havia partido sem a genitora e sua família.

Ao buscar informações no guichê da LATAM, foram informados de que constava no sistema, equivocadamente, que a genitora da autora, Sra. Francielly Ramalho Silva, havia embarcado.

Foi informado, ainda, que o próximo voo para Cuiabá/MT partiria apenas às 15h05 do dia 08/03/2024, ou seja, aproximadamente 15 (quinze) horas após o horário original. A autora e seus genitores aceitaram a realocação, chegando a Cuiabá/MT às 16h24 do mesmo dia.

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória, buscando receber R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 14/07/2025, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, fixando indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A ré requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação à aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica – CBA em detrimento do CDC, é cediço que, tratando-se de ação indenizatória em voos domésticos, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no CBA, não se aplicando os limites estabelecidos neste.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora. A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O dano moral é presumido (in re ipsa) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127188620248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Afasta-se, portanto, a aplicação do CBA à hipótese.

De outro lado, a apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob fundamento de que a alteração do voo se deu por conta da necessidade de readequação da malha aérea, e que a alteração foi comunicada aos consumidores, que aceitaram a reacomodação em voo diverso.

Entretanto, é cediço que a reestruturação da malha aérea noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional da companhia aérea, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade desta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC- ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
Não tendo a empresa/apelante se desincumbido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o cancelamento do voo do autor, na medida em que não acostou nenhuma prova nesse sentido, deve responder pelos danos causados. O cancelamento imotivado do voo do demandante desborda da esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero dissabor cotidiano configurando em dano moral in re ipsa.
O valor indenizatório deve ser mantido, visto que razoável e adequado às pecularidades do caso em estudo.
Danos matérias comprovados, impõe-se o dever de restituir os prejuízos.
Sentença mantida. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045898720238110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Frisa-se que a consumidora foi informada a respeito do atraso/alteração de seu voo apenas ao procurar os prepostos da requerida, não havendo nos autos evidência de comunicação prévia ou de qualquer assistência prestada pela companhia aérea requerida, à exceção da reacomodação em voo posterior.

Ademais, é cediço que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço, nos termos do art. 734 do CC,
verbis
:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

Na hipótese, demonstra-se a falha na prestação de serviço por meio da reserva da passagem (ID. 308976989), das imagens demonstrando o atraso do voo (ID. 308976990), e pelo comprovante da reacomodação em voo com 15 (quinze) horas após o horário original.

Dessa forma, ainda que a autora e seus genitores tenham aceitado a reacomodação, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, imperiosa a reparação dos danos dela decorrentes, não havendo que se falar na exclusão da responsabilidade da Latam.

Outrossim, não procede a alegação de inexistência de dano moral.

Isto porque, como demonstrado, a falha na prestação de serviço e da comunicação tardia da alteração do voo, por si, já são hábeis a causar desconforto e apreensão aos consumidores.

Soma-se o fato de a autora, em estado de vulnerabilidade (principalmente por ser menor de idade), ter sido submetida a atraso expressivo e a transtornos em aeroporto (ID.

308976992) evidencia situação que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo correta, portanto, a sentença que condenou a companhia apelante ao pagamento de danos morais.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, a companhia aérea ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 7.000,00).

Na fixação do valor indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Verifica-se que, conforme narrado em contestação, a alteração do voo já foi objeto da ação n. 1028028-38.2024.8.11.0001, proposta pelos genitores da autora no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, na qual houve a formalização de acordo no qual a companhia aérea pagou às partes compensação total no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um.

Diante desse contexto e considerando a compensação já recebida, entendo adequada a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que melhor se harmoniza aos critérios de moderação e proporcionalidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. MENOR IMPÚBERE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a justificativa de manutenção não programada, por se tratar de fortuito interno. 4. O atraso de 12 horas no voo contratado configura falha na prestação do serviço, caracterizando descumprimento contratual e ensejando reparação por danos morais, ainda que presumidos, especialmente quando envolve menor de apenas 4 anos de idade. 5. A apresentação de quatro ações judiciais com base nos mesmos fatos e pela mesma representante legal, uma em nome próprio e três em nome das filhas, contraria os princípios da economia processual e da celeridade, comprometendo a isonomia entre os jurisdicionados e favorecendo fragmentação artificial do litígio. 6. A idade da autora à época dos fatos (quatro anos) justifica a fixação de indenização simbólica, diante de sua limitada compreensão do aborrecimento sofrido, sendo adequada a redução do quantum para R$ 1.000,00, em respeito à proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para mil reais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva e não se afasta por ocorrência de fortuito interno. 2. O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido, inclusive em favor de menor impúbere.
3. A fixação da indenização deve observar a razoabilidade, o grau de discernimento da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

4. A fragmentação de litígios idênticos por um mesmo representante legal pode justificar a redução da indenização, por contrariar os princípios da economia processual e da proporcionalidade.”

(N.U 1003941-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório, fixando-o em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025